Tribunal: STF
Processo: Rcl 66677
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante nº 56. Regime prisional. Alteração no quadro fático. Determinação posterior de que os condenados em regime semiaberto aguardem em prisão domiciliar a conclusão das obras no estabelecimento prisional. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lenilton Oliveira Rocha contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Brumado/BA que, nos autos do Processo nº 2000066-29.2023.8.05.0032, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 56. 



    Narra a inicial que o Reclamante foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, porém permanece em regime fechado, pois “o local onde o Reclamante iniciou o cumprimento de pena atualmente não dispõe de local adequado para o regime semiaberto”.



     



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para determinar “a inclusão do Reclamante em prisão domiciliar ou regime aberto até o surgimento da vaga adequada”.



    Por intermédio da Petição STF 34.913/2024, a defesa “informa que fora concedido ao Reclamante prisão domiciliar, conforme decisão e ordem de liberação anexas”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde logo, que deixo de determinar a requisição das informações e de envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento(arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Verifico, consoante destacado pela Defesa, a superveniência de decisão proferida pelo Juízo reclamado (Processo nº 0052569-74.2017.8.13.0056), na data de 26/03/2024, da qual extraio o seguinte excerto (destaquei): 



    “[...]



    Conforme Súmula Vinculante 56, do STF “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendose observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Como previsto no art. 66, VI, da Lei 7.210/84, compete ao Juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 



    Feitas essas considerações, e destacando que, por inércia do Estado, há cerca de três meses aproximadamente cinquenta presos estão, ilegalmente, em regime mais gravoso no Conjunto Penal de Brumado, e que as tentativas de solução foram ineficazes, defiro o pedido e autorizo que todos os presos que cumprem pena no Conjunto Penal de Brumado, atualmente em regime semiaberto (embora em espaço destinado ao regime fechado), e os que vierem a ser colocados em regime semiaberto, por exemplo, em virtude de progressão de regime, aguardem em prisão domiciliar, até que as obras estejam concluídas.”



    Assim, não estando mais o reclamante sujeito aos efeitos do ato reclamado e considerando sua colocação em regime domiciliar, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Dê-se ciência ao Governo do Estado da Bahia, em face das informações prestadas pelo juízo reclamado acerca do Conjunto Penal de Brumado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente